Tribunal: STJ
Processo: 2382561-37.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083504 - SP(2025/0398084-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE AUGUSTO BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLÁUDIO BATISTA SANTOS - SP144198
AGRAVADO
: FABIO AGUIAR CATTO
ADVOGADOS
: GILBERTO HADDAD JABUR - SP129671
FABIANA CRISTINA TEIXEIRA BISCO - SP168910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão do óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para conhecer do agravo e
não conhecer do recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões
recursais do agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n.
e do
182/STJ
§ 1o, do CPC. Precedentes.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c4cfc69a-c0a9-41d7-82a3-0a5dae588d0b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083504 - SP(2025/0398084-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE AUGUSTO BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLÁUDIO BATISTA SANTOS - SP144198
AGRAVADO
: FABIO AGUIAR CATTO
ADVOGADOS
: GILBERTO HADDAD JABUR - SP129671
FABIANA CRISTINA TEIXEIRA BISCO - SP168910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão do óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para conhecer do agravo e
não conhecer do recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões
recursais do agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n.
e do
182/STJ
§ 1o, do CPC. Precedentes.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ALEXANDRE AUGUSTO
BARBOSA SANTOS contra decisão da Presidência do STJ por meio da qual se
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 101-102), em razão da
Súmula n. 284/STF.
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fl. 29):
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REJEIÇÃO
DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE -
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
-
DESDE
A
VIGÊNCIA DO ATUAL CPC OS AUTOS NÃO FORAM
Documento eletrônico VDA55736734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:45
Código de Controle do Documento: 8d82c40a-08eb-4dcc-93bc-dd734bc44776

ARQUIVADOS E INEXISTE DECLARAÇÃO DO R.
JUÍZO DE ORIGEM DE QUE O AGRAVANTE NÃO
TEM BENS PENHORÁVEIS, COM INTIMAÇÃO DO
EXEQUENTE (AGRAVADO) PARA O INÍCIO DO
PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - COM
RAZÃO O AGRAVANTE EM RELAÇÃO AO PRAZO
DE PRESCRIÇÃO, QUE É DE 3 ANOS, NOS TERMOS
DO DO
§3o, V DO CC - CONFIRMA-SE
ART. 206,
DECISÃO - DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.

Nas razões do recurso interno, a parte agravante alega que "o Recurso
Especial manejado pelo ora agravante, encontra manifesta adequação às condições de
admissibilidade para sua regular tramitação esse Colendo Superior Tribunal de Justiça"
(fl. 113).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Sem contrarrazões (fl. 118).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão do seguinte óbice:
porquanto a parte recorrente
Súmula n. 284/STF,
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do recurso especial não
foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
Cumpre reiterar que, estando calcado o decisório na aplicação de óbices
processuais, "o recurso daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente
que os referidos óbices não se aplicam ao caso concreto e não em simplesmente reiterar o
recurso especial" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.944.957/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
2/3/2022)
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
Documento eletrônico VDA55736734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:45
Código de Controle do Documento: 8d82c40a-08eb-4dcc-93bc-dd734bc44776

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do recurso especial faz incidir, na espécie, por analogia, os preceitos da Súmula n.
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
182/STJ
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno,
trazer argumentos suficientes para contestar a decisão
agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.417.141/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
23/8/2024.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
é inviável o agravo interno que deixa de
Civil/2015,
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
[...]
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.517.063/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
)
14/8/2024.

2. É inviável o agravo previsto no
do
art. 1.021
CPC/2015
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada (
.
Súmula n. 182/STJ)
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.337.311/SC,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe de
)
29/5/2024.

2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação
específica, incide o disposto no artigo 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA55736734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:45
Código de Controle do Documento: 8d82c40a-08eb-4dcc-93bc-dd734bc44776

(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.593.290/PR,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
22/8/2024.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:45
Código de Controle do Documento: 8d82c40a-08eb-4dcc-93bc-dd734bc44776

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.083.504 / SP
Número Registro: 2025/0398084-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039395320248260161 00130520320228260161 130520320228260161 23825613720248260000
39395320248260161
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE AUGUSTO BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLÁUDIO BATISTA SANTOS - SP144198
AGRAVADO
: FABIO AGUIAR CATTO
ADVOGADOS : GILBERTO HADDAD JABUR - SP129671
FABIANA CRISTINA TEIXEIRA BISCO - SP168910
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE AUGUSTO BARBOSA SANTOS
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLÁUDIO BATISTA SANTOS - SP144198
AGRAVADO
: FABIO AGUIAR CATTO
ADVOGADOS : GILBERTO HADDAD JABUR - SP129671
Documento eletrônico VDA56080452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:41
Código de Controle do Documento: 968e4683-67e2-46e7-a287-98dbe7a9e768

FABIANA CRISTINA TEIXEIRA BISCO - SP168910
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:41
Código de Controle do Documento: 968e4683-67e2-46e7-a287-98dbe7a9e768